Tribunal: STF
Processo: RHC 255888
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.917/SP (e-doc. 62).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado), substituída por pena restritiva de direitos (processo nº 0001795-80.2016.8.26.0616) (e-doc. 14). 



    3. Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelação. O recurso defensivo foi desprovido, enquanto o recurso do Ministério Público foi provido para fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o protocolo de agravo dirigido ao STJ, onde o ministro relator não conheceu do recurso. Agravo regimental não foi conhecido pelo Sexta Turma (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.235.314/SP). O trânsito em julgado do pronunciamento ocorreu em 10/05/2023 (andamento processual disponível no site do STJ). 



    5. Ainda inconformada, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 42), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa argumenta que nenhum dos recursos anteriores no STJ analisou o mérito da pretensão defensiva, tendo todos sido obstados por decisões de inadmissibilidade ou de natureza formal. Aduz que o acórdão recorrido atribuiu incorretamente caráter repetitivo a um pedido que não teria sido objeto de apreciação efetiva pelo Tribunal. Invoca o direito à apreciação da matéria, conforme os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à jurisdição.  



     



    7. Busca o provimento do recurso para cassar o acórdão impugnado e determinar que o Superior Tribunal de Justiça, em no máximo 2 sessões ordinárias, analise o mérito do habeas corpus. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No acórdão recorrido, a Sexta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão adotada pelo Ministro Relator, destacando o anterior julgamento do AREsp nº 2.235.314/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, quanto ao pleito voltado a determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do writ formulado pela defesa, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    11. Ademais, não se constata, nos estreitos limites cognitivos da ação de habeas corpus, a plausibilidade jurídica do direito invocado na impetração originária. Isso porque, a tese da defesa baseia-se na alegação de que "as particularidades do caso em tela (Paciente vítima de extrema violência quando da prisão, permanecendo internado por dias) permitem, na linha da fundamentação da sentença, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena" (e-doc. 3, p. 1). 



    12. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, destacou as especificidades do crime, entendendo adequado o regime fechado ante a gravidade concreta da ação. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “No que se refere ao regime de cumprimento de pena, o recrudescimento é de rigor, na esteira do postulado pelo Ministério Público. 



    Afinal, ao lado da pena imposta que ultrapassa cinco anos de reclusão, - a conduta se reveste de gravidade concreta, em se tratando de roubo perpetrado em concurso de agentes e com simulação do emprego de arma de fogo (apurando-se que os roubadores carregavam um alicate), a fim de causar maior temor e intimidação na vítima e reduzir sua capacidade de resistência, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. 



    Vale dizer, na espécie, o regime mais brando não se mostra suficiente para a adequada satisfação das finalidades retributiva e preventiva da pena. 



    Não bastasse, ao lado de referidas circunstâncias, pesa ainda em desfavor do réu a presença de condenação por crime de roubo majorado (por fato anterior), cuja notícia de trânsito em julgado foi trazida pela d. Procuradoria de Justiça em judicioso parecer apresentado, assim como confirmado pelo sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça (autos nº 0008339-61.2015.8.26.0635), o que denota periculosidade e personalidade voltada para a prática delitiva e reforça a conclusão acima acerca da necessidade de resposta estatal condizente. 



    Destarte, a reforma da decisão nesse ponto é de rigor, fixando-se o regime fechado para o início do desconto da reprimenda.” (e-doc. 18; grifos nossos)



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 4 meses), a autorizar, em tese, o implemento de regime mais brando (semiaberto), não há ilegalidade na definição do mais severo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    15. A alegação defensiva de que as circunstâncias relacionadas à prisão do recorrente — notadamente a suposta violência sofrida no momento da prisão e sua posterior internação — justificariam a fixação do regime aberto não encontra amparo nos limites de cognição do habeas corpus, tampouco se sobrepõe à fundamentação idônea adotada pelo Tribunal de Justiça, fundada na gravidade concreta do delito. Tais elementos foram devidamente sopesados para justificar a imposição do regime mais gravoso, não se revelando, portanto, ilegalidade a ser sanada nesta via.



    16. Ademais, na linha do que decidiu o Tribunal de Justiça (e-doc. 18, p. 9), situações posteriores à prática delitiva, como a alegada violência sofrida no momento da prisão, não integram os critérios legais para definição do regime inicial de cumprimento de pena. Tais alegações devem ser submetidas à apreciação pelas vias processuais próprias (ação de reparação civil ou representação por abuso de autoridade, por exemplo), mas não servem como parâmetro para flexibilizar o regime prisional no momento da fixação da reprimenda.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator